Tribunal: TJMT
Processo: 1050662-33.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050662-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WENDELL WILLIAN DA SILVA - CPF: 050.397.821-36 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO.

Se não foi a empresa Reclamada quem inseriu o nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo demanda.

Com o acolhimento da tese apresentada pela empresa reclamada fica prejudicada a análise do recurso inominado interposto pela Reclamante.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050662-33.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Wendell Willian da Silva e

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não padronizado

Recorrido(s):

Wendell Willian da Silva e

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se Recursos Inominados intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
declarar a inexistência dos débitos no valor de
R$ 1.521,01 (um mil quinhentos e vinte e um reais e um centavos) e no valor de R$ 623,05 (seiscentos e vinte e três reais e cinco centavos);
b)
condenar a parte Reclamada, a título de dano moral, a pagar o valor de R$ 1.000,00
(um mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da(
s
) Empresa(
s
) Reclamada(
s
)/condenada(s); e,
d)
após o trânsito em julgado:
d.1)
oficie-se ao SERASA/SPC determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias (
eventuais despesas decorrentes serão de responsabilidade da parte vencida
), sob pena de responsabilidade;
d.2)
intime-se o Credor a apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de arquivamento, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Egrégia Turma;

Analisando os documentos que instruem a inicial, averíguo que o nome do Reclamante foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$1.521,01 e R$623,05, respectivamente, em 08/10/2020, comandadas pela FIDC NPL 2.

A Reclamada suscitou a preliminar supra, onde argumenta que não realizou a negativação do nome do Reclamante, pois conforme desprende-se do extrato de negativação o débito foi incluído pela FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA II, parte diversa dos autos.

Assevera, ainda, que é pessoa jurídica absolutamente distinta do fundo que procedeu à inscrição negativa, não guardando, assim, mínima relação com referida empresa, havendo distinção entre os fundos de investimentos, conforme inscrição na receita federal, a qual colaciono abaixo:

Destaca, por fim, que no caso específico dos autos, a Reclamante deveria ter ajuizado ação em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA II, em razão de seu nome ter sido negativado por tal empresa.

Analisando os autos, verifico que há pedido de desistência da parte Reclamante que alega:
“em análise superficial da documentação apresentada, nota-se ilegitimidade da parte Demandada”,
conforme id. 162724090. Cumpre destacar que tal pedido não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau e sequer foi mencionado nas razoes recursais.

Pois bem. Em se tratando de empresas que tem a mesma atividade econômica principal, qual seja: fundos de investimentos, mas como se tratam de pessoas jurídicas distintas, resta, assim, evidenciado que não foi a Reclamada quem negativou o nome da Reclamante, de modo que deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

Como é sabido a ilegitimidade de partes é matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser conhecida de ofício.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO.

Ilegitimidade de parte, questão de ordem pública, que merece analisada nos aclaratórios.

Inviáveis os embargos de declaração para sanar omissão perpetrada pelo Juízo de origem. Aresto contestado que examinou todas as questões recursais trazidas pela parte adversa, não apresentando omissão a ser sanada.

ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - ED: 70057332124 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 28/11/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2013).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.

1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.

2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 770326 BA 2005/0123050-5, Relator: Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Data de Julgamento: 02/09/2010, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2010).

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso inominado interposto pela Reclamante que pleiteava a majoração da indenização por dano moral.

Na verdade como o autor expressamente reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Ré é contraditório o seu pedido de majoração do valor da condenação a título de dano moral. A teoria do
nemo potest venire contra factum proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, embora não tenha previsão expressa no CPC, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade processual

exigíveis das partes.

Ante o exposto
, conheço dos recursos inominados,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Reclamada e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nego provimento ao recurso do autor
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023